Tribunal: TJES
Processo: 5000390-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000390-42.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ AUGUSTO BERMUDES MATTOS e MARA CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, ao dar parcial provimento à apelação interposta por José Augusto Bermudes Mattos e Mara Cristina Faller Pereira Mattos, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade diante do reconhecimento do pedido e da retirada da averbação premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais, em razão da averbação premonitória indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente todas as alegações relevantes, aplicando corretamente o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, ao reconhecer que o embargante deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

A averbação premonitória ocorreu mais de quatro anos após a quitação do imóvel, circunstância que obrigou os embargados a ingressar em juízo, configurando a responsabilidade do embargante pelas despesas e honorários.

As razões do recurso revelam mero inconformismo com a conclusão do acórdão, não caracterizando vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

A utilização dos embargos com intuito de prequestionamento não se admite quando inexistentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

2. A responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais decorre da aplicação do princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

3. A averbação premonitória indevida, mesmo diante de posterior reconhecimento do pedido, enseja a condenação do embargante aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 10º; 90, caput e § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000390-42.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ AUGUSTO BERMUDES MATTOS e MARA CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA INDEVIDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A sentença homologou o reconhecimento de procedência do pedido deduzido pelos autores e extinguiu o processo com resolução de mérito, contudo, deixou de condenar o embargado ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.

2. Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu.

4. Como o apelado além de reconhecer a procedência do pedido, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida promovendo a retirada da averbação monitória que os apelantes pretendiam desconstituir, aplica-se à hipótese o disposto no art. 90, § 4º, que prevê que os honorários serão reduzidos pela metade.

3. Recurso provido parcialmente.

(
TJES
–
AP

nº
5000390-42.2022.8.08.0024
,
R
elator
D
esembargador
Fabio Clem
d
e Oliveira
,
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto
,
julgado em
24
/
0
2
/
202
5
)

N
a hipótese
, não se verifica omissão no acórdão, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando os fundamentos que embasaram a decisão.

Ao
contrário
do alegado pelo embargante,
o acórdão
recorrido
alinhou-se
à
Súmula 303 do STJ, segundo a qual
“em embargos de terceiro, quem der causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ressalta-se que o fundamento do acórdão se assenta na apuração de quem efetivamente deu causa
ao ajuizamento da demanda
, que, no caso, restou evidenciado ter sido a própria embargante, ao
efetivar a averbação premonitória 04 (quatro) anos após a entrega do Instrumento Particular de Quitação aos embargados,
razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Infere-se dos autos que a entrega do Instrumento Particular de Quitação aos recorrentes se deu em 10/05/2017 (id. 9863511) e a averbação premonitória foi efetivada em 18/11/2021, ou seja, após mais de 04 (quatro) anos, dando causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro em 10/01/2022, objetivando o cancelamento da mencionada averbação.

Com a citação efetivada em 28/04/2022 o apelado apresentou contestação em 19/05/2022 (id. 9863532) reconhecendo a procedência do pedido e informando ter solicitado o cancelamento da averbação na data de 18/05/2022, protocolo nº 139812 (id. 9863785).

Os apelantes que se viram na contingência de acionar o Judiciário com o ajuizamento da ação de embargos de terceiro, objetivando a desconstituição da averbação premonitória do imóvel adquirido e devidamente pago, induvidosamente tiveram gastos com a contratação de advogado e pagamento de despesas processuais.

Tanto porque o apelado deu causa ao ajuizamento da ação como pelo fato de ter reconhecido a procedência do pedido, homologado judicialmente, redundando na extinção do processo com resolução de mérito, como pelo princípio da causalidade, responde pelos ônus da sucumbência (CPC, art. 90, caput).

É o que proclama a doutrina condensada na Súmula nº 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.””

Ademais
, o reconhecimento do pedido pela embargante igualmente lhe impõe o ônus sucumbencial, nos termos do art. 90 do
CPC
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade, consagrado no art. 85, §10º, do CPC, ao reconhecer que a embargante — e não os embargados — foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, demonstrado que a conduta da embargante, ao proceder à averbação premonitória mesmo após a quitação do instrumento particular, foi a causa determinante da instauração da presente demanda, o acórdão concluiu pela sua responsabilidade em arcar com os honorários advocatícios, inexistindo qualquer omissão ou contradição no julgado, mas apenas mero inconformismo da parte embargante com a sua conclusão.

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se, outrossim, que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com
objetivo
de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.